Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733313-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO, ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Diga a parte agravante se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator